Tribunal: CARF
Processo: 18470.724691/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.724691/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.937 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MAURO FERREIRA CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente
ao ano-calendário de 2009, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 8 a 14, em que foi o
valor do crédito tributário apurado foi de R$ 10.445,78.
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fls. 9/12, foram apuradas as seguintes
infrações: a) Dedução indevida de dependente; b) Dedução indevida de Despesas Médicas; c)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724691/2012-10
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.937 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724691/2012-10

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública; d) Dedução
indevida de despesas com instrução.
Às fls. 9/12 constam os dispositivos legais considerados adequados pela
autoridade fiscal para dar amparo ao lançamento.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento em tela em 10/04/2012
(fl. 6), protocolizou-se, em 11/05/2012, a petição de fls. 2 a 5 e demais documentos, alegando o
interessado, em síntese, ter sido informado que havia perdido o prazo de apresentação dos
documentos com relação aos quais havia sido intimado e recebido a notificação de lançamento
em tela em meados de abril, com agendamento na RFB para 11/05/2012. Junta à defesa
documentos e comprovantes que a seu ver ratificam os valores informados em sua DAA.
Cabe destacar que à fl. 69 consta DARF sob o código 2904.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/04/2013, o(a) contribuinte, em 03/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade da impugnação - a RFB não disponibilizou horário para
atendimento e recebimento da defesa
b) dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos acostados
aos autos
c) dedução de dependentes está comprovada pelos documentos acostados aos
autos
d) dedução de despesa médica está comprovada pelos documentos acostados aos
autos
e) dedução de despesa com instrução está comprovada pelos documentos
acostados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto dele toma-se conhecimento.
No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.937 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.724691/2012-10

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

O contribuinte alega que a intempestividade da impugnação ocorreu pelo fato
da RFB não ter disponibilizado horário para atendimento e recebimento da defesa, argumento
este que não merece prosperar, vez que carece de fundamento legal. Como já mencionado, o
contribuinte tem 30 dias para apresentar impugnação, prazo mais do que razoável para o
cumprimento do disposto na legislação.
Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 95
DF CARF MF
Original